Tribunal: TJMT
Processo: 1009503-29.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009503-29.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMONE VERLANGIERI CARMO - CPF: 495.571.571-00 (APELADO), MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES - CPF: 787.003.021-04 (ADVOGADO), WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. (APELANTE), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – A
ÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS NA NORMALIDADE CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS QUE NÃO REVELA ABUSIVIDADE PARA A MODALIDADE CONTRATADA - TARIFA DE CADASTRO INCIDÊNCIA PERMITIDA – TAXA DE REGISTRO EM ÓRGÃO DE TRANSITO – COBRANÇA PERMITIDA (TEMA 958 DO STJ) – SEGURO PRESTAMISTA – REGULARMENTE CONTRATADO – SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS).

Segundo a Súmula 566 do STJ, Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1009503-29.2017.8.11.0041

AGRAVO INTERNO nº 1009503-29.2017.8.11.0041

AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.

AGRAVADO
: SIMONE VERLANGIERI CARMO

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, Material, Lucros Cessantes

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo Interno
interposto pela requerido
ERBE INCORPORADORA 037 S.A.

decisão que deu parcial provimento à Apelação
interposta por
SIMONE VERLANGIERI CARMO.

Assevera que, no caso, não se observou as clausula contratuais pré-fixadas entre as partes (cláusula 7.1.1.), bem assim que deve ser observado o princípio pacta sunt servanda.

Acrescenta que na espécie não há falar em indenização por danos morais.

Afirma que os vícios construtivos não restaram demonstrados.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id. 212587181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do Agravo Interno é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

A decisão impugnada consignou:

“(...)
O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença, a fim de afastar a assistência judiciária deferida a parte autora, a condenação a título de lucros cessantes, de dano material e moral por atraso na entrega do imóvel e por vícios construtivos, subsidiariamente, saber se é caso de redistribuir a sucumbência.

A lide tem por objetivo a indenização por atraso na entrega da unidade imobiliária de um imóvel no Residencial Harmonia descrito como Apartamento 1201, Bloco 5, Vagas de Garagem 144/144-A, cujo instrumento de compra e venda firmado em 26/06/2012 elencava como data prevista de entrega 30/04/2015, admitida prorrogação de até 06 (seis) meses para conclusão, no entanto consta que a parte autora recebeu o imóvel na data de 18/10/2016, assim como sofreu danos em decorrência de vícios ou defeitos existentes no bem adquirido da requerida apelante.

Narra a inicial que a requerida atrasou para entregar o referido imóvel objeto da ação em 18 meses, bem assim que a parte autora teve que arcar com aluguel no valor total de R$ 39.600,00.

Afirma, ainda, que o saldo devedor do imóvel, inicialmente de R$ 219.172,32, sofreu alteração para o importe de R$ 235.712,39, porquanto houve cobrança de juros de obra.

Acrescenta que a requerida incorreu nas cobranças de multa de R$ 4.599,99, multa de R$ 1.112,90, correção monetária de R$ 14.539,73, além do valor da taxa condominial.

Narra ainda que o imóvel apresenta vícios construtivos, com emprego de materiais inferiores aos anunciados, conforme atesta laudo técnico.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, por entender que ficou demonstrado o atraso na entrega do imóvel, bem como os vícios construtivos constatados pelo laudo pericial judicial.

De início,

tem-se a possibilidade do julgamento monocrático dos Recursos, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo a qual
“o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).

REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

A requerida pugna pela reforma da sentença para o fim de afastar a assistência judiciária deferida na origem (id. 199167935).

Em que pese argumentos e documentos lançados no apelo não é o caso de afastar a assistência judiciária.

Registra-se, por primeiro, que o entendimento da jurisprudência é pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóvel, porquanto a empresa vendedora se enquadra no conceito de fornecedora de produto (imóvel) e o adquirente, pessoa física, como destinatário final.

De todo o processado, tem-se que mesmo considerado o prazo de tolerância entre as partes, para o qual o prazo final se daria em 30/04/2015, não há como afastar o atraso na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta. Aliás, o atraso é incontroverso.

REPARAÇÃO DANO MATERIAL - VÍCIOS CONSTRUTIVOS

Quanto aos vícios construtivos, observa-se que ficou demonstrado pelo Laudo Pericial elaborado pelo perita judicial a Engenheira Civil Marciane Prevedello Curvo, registrado no CREA-MT sob o número 1200882890, que o imóvel não apresenta vícios construtivos.

No entanto, houve a recomendação de recuperação da planeza e a repintura do imóvel devido aos defeitos encontrados no revestimento (Id. 199168017).

Assim, mantém-se a sentença na parte que determinou a repintura no prazo de 30 dias.

COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO

A parte autora afirma que efetuou pagamento no valor total de R$ 2.651,19, relativo a taxas condominiais entre os meses de junho e outubro/2016, período anterior à entrega das chaves.

Mantida a sentença que determinou o ressarcimento, máxime porque ainda não havia relação jurídica direto com o imóvel.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR –
COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TEMA 1002 STJ – INAPLICABILIDADE DA LEI 6899/81 – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE INPC E TERMO INICIAL – A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-A cobrança de taxas condominiais só pode ser realizadas a partir da data da entrega das chaves ao comprador
. Assim, constatado o atraso na entrega, os referidos encargos cobrados são ilegais.2-Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor” (STJ, Terceira Turma, REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017) (Tema 1002 STJ). De outra banda, a correção monetária deverá incidir do desembolso para pagamento das parcelas a serem reembolsadas e com aplicação do índice contatado, no caso o INPC. (N.U 1018963-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, PERDAS E DANOS E MULTA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL –
IPTU, CONDOMÍNIO E OUTRAS TAXAS – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA ATÉ A ENTREGA EFETIVA
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) – DANOS MORAIS DEVIDOS – REDUÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Com a inversão do ônus probatório, incumbe ao réu mostrar que a unidade estava apta para ser utilizada no prazo pactuado, sob pena de ser reconhecido o inadimplemento contratual. Na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto (Súmula 543/STJ).
O promitente-vendedor deve arcar com as despesas de IPTU, tarifas de consumo, taxas associativas e taxa de ocupação mensal até a efetiva entrega
. As frustrações com o não recebimento do imóvel superam o mero dissabor, e a demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil).
(N.U 1007277-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022)

JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR

É devida à parte autora a restituição na forma simples da cobrança de juros sobre o saldo devedor do imóvel no período de outubro/2015 a outubro/2016, porquanto a culpa se deu por parte da requerida.

Aplica-se ao acaso o Tema 996 STJ:

“O descumprimento do prazo de entrega do imóvel computado o período de tolerância faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.” (REsp n. 1.729.593/SP)

Mantida a sentença nesse ponto.

DANO MORAL

Com relação aos danos morais, não há dúvidas que a demora na entrega das chaves do imóvel trouxe grandes frustrações à parte autora, de modo que a espera na entrega do bem, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização.

No caso, o fato gerador do dano moral se mostra bem marcante, porquanto o descumprimento da obrigação, revelado no atraso em mais de um ano para a entrega do imóvel que o autor apelado
busca para a sua moradia
ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, dá ensejo à obrigação de indenizar.

Por deveras conhecida a
via crucis
que esse comportamento da empreendedora causa na vida daqueles que, quase sempre, a duras penas, busca a satisfação psicológica de obter a tranquilidade que o abrigo da causa própria lhe proporciona.

Dizer que esse injustificado atraso fica apenas no conceito de dissabor, é negar, a não mais poder, nossos valores culturais.

Assim, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STJ, tenho que a sentença não merece reforma quanto à condenação pelo dano moral.

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado na sentença, observa-se que a quantia de R$8.000,00, revela-se coerente e razoável com as circunstâncias do caso concreto, sobretudo em atenção ao tempo da demora, os critérios do artigo 944 do CC, bem como atende aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida.

Frisa-se, a indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, a fim de compensar o sofrimento da vítima e desencorajar a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

LUCROS CESSANTES A TÍTULO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL – TEMA 970

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento, que devem ser calculadas.

A proposito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM ALUGUEL E DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO GASTO – DANO PRESUMÍVEL – TEMA 996 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ – INJUSTA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM PELA DEMORA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se verifica a existência de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal na lide em que não se questiona a cobrança de encargos por parte da instituição financeira, mas apenas o atraso na entrega do imóvel pela construtora. De igual forma, de se afastar a alegação de incompetência da Justiça Comum, se a CEF atuou somente como agente no financiamento efetuado pelo autor, cingindo a discussão objeto da ação no suposto de descumprimento de obrigações e prazos relacionados à execução e conclusão da obra . Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva das requeridas pela falha na prestação do serviço, exsurgindo-se assim o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à autora/consumidora.
Fatores como escassez de mão de obra , de matéria prima, excesso de chuvas e atraso dos cartórios não correspondem às hipóteses de caso fortuito ou de força maior, pois são fatos que apenas trazem risco para o empreendimento, não sendo lícito atribuir ou mesmo repartir suas consequências com o consumidor, visto que são inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela construtora/incorporadora
.
Quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, independente de comprovação do gasto (Tema 996 em recurso repetitivo do STJ). O atraso de quase um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, gera dano moral passível de indenização ao contraente. Arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório. (N.U 0014339-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (g.n)

Dessa forma, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância,
o prejuízo do comprador é presumido
, consistente na injusta privação do uso do bem.

Ocorre que, no caso, contrato em sua clausula 7.1.1 estabelece que “
por razões imputáveis à VENDEDORA, será devido ao(s) ADQUIRENTES (S) a indenização mensal no valor correspondente a 0,5% do preço do IMOVEL, (...)”,
é dizer que o comprador será indenizado pelos atrasos da Construtora.

No entanto, a cumulação de lucros cessantes com a multa contratual não é possível. É o que estabelecem os TEMA 970 e 971:

“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

A saber:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL CONGIGURADO – QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL -
DANOS MATERIAIS – REEMBOLOSO DOS ALUGUÉIS – DEVIDOS – CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA (CLÁUSULA PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – TEMAS 970 E 971 DO STJ
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O descumprimento do contrato de promessa de compra e venda, em razão do injustificado atraso na entrega do imóvel, enseja o direito do contratante adquirente ao ressarcimento dos aluguéis suportados, entre a data na qual deveria ter sido entregue até a data da efetiva entrega das chaves.

Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega, a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, ultrapassam a margem do aborrecimento e sobrelevam o direito à indenização por danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça em julgamento representativo de controvérsia (Recurso Especial nº 1.635.428/SC e nº 1.631.485/DF), com afetação dos Temas 970 e 971, pacificou a possibilidade de inversão da cláusula penal fixada exclusivamente em favor da incorporadora/construtora, nos casos de inadimplemento, afastando a cumulação com lucros cessantes e danos emergentes
. No caso, acolhida pretensão à indenização dos alugueis (danos materiais) se impõe decotar da condenação a inversão da cláusula penal moratória.” (N.U 0001825-05.2014.8.11.0002, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Nesse sentido: Apelação Cível - N.U 0014066-54.2015.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020.

Dessa forma, indevida a cumulação da cláusula penal prevista no contrato, seja ela rotulada como moratória ou compensatória, com indenização no valor mensal locatício do imóvel. Portanto,
comporta reforma a sentença, nesta parte.

REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA

Com a reforma parcial da sentença é caso de alterar a sucumbência para que o ônus seja arcado em 70% pela parte requerida, ora apelante e 30% pela parte autora.

Posto isso, com amparo na regra do art. 932 do CPC,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para afastar a cumulação da clausula penal com os lucros cessantes, devendo prevalecer o que for mais favorável à parte consumidora, a ser apurado na liquidação da sentença. Inverte-se a sucumbência para fixar custas e honorários advocatícios a serem suportados em 70% para a requerida e 30% para a parte autora, observada a assistência judiciária. (...)”

Assim, é caso de manter a decisão que
deu parcial provimento
ao recurso de apelação para afastar a cumulação da clausula penal com os lucros cessantes, devendo prevalecer o que for mais favorável à parte consumidora, a ser apurado na liquidação de sentença.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024